Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-37.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESCRITOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O termo inicial para incidência de juros de mora, decorrente de responsabilidade civil contratual, é a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

2. Apelação conhecida e provida.